Tribunal: TJDFT
Processo: 0008438-69.2016.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO – CUMPRIMENTO DA PENA NÃO INICIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 1o do art. 110 do CP prevê que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.
2. No caso, foi imposta ao réu a pena de 15 dias de prisão simples (ID 34696128 – fls. 4), de modo que a prescrição ocorre em 3 anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do CP.
3. Compulsando os autos, verifica-se que o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação da sentença penal condenatória em 12.12.2017 (ID 34696128) e o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na mesma data (ID 34696129 – fls. 2). Registre-se que não houve até o presente momento o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
4. Assim, constata-se que a pretensão punitiva estatal já se encontra fulminada pela prescrição, razão pela qual deve ser declarada a extinção da punibilidade.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fulcro no art. 107, inciso IV, art. 109, inciso VI, e art. 110, § 1o, todos do CódigoPenal, com base na pena em concreto (15 dias de prisão simples).